Tribunal: TJPA
Processo: 0014810-75.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014810-75.2017.8.14.0015

APELANTE: ANDREY MONTEIRO MODESTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. NULIDADE. TEMA 1258 STJ. PROVAS INDEPENDENTES. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. FLAGRANTE. SIMULACRO APREENDIDO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 STJ. PENA-BASE NO MÍNIMO. IRREDUTIBILIDADE. TEMA 158 STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP) em regime semiaberto, pela subtração de celular com simulacro de pistola em dupla.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade por violação do art. 226 CPP; (ii) se há insuficiência probatória; (iii) se atenuante de menoridade reduz pena abaixo do mínimo; (iv) se há prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Vítima Rita (menor) relatou que homem apontou arma exigindo celular, ela entregou temerosa, criminoso subiu em moto com outro indivíduo, moto apresentou defeito, fugiram a pé, outras pessoas capturaram e recuperaram celular.

2. Policiais militares testemunharam acionamento NIOP sobre roubo em moto, diligência com base em características, avistaram acusados jogando simulacro, levaram à vítima que reconheceu, moto abandonada, fuga a pé, captura.

3. Réu não compareceu em audiência (revelia decretada), mas palavra da vítima firme e coerente corroborada por testemunhas policiais e flagrante com simulacro fundamenta condenação.

4. Flagrante com apreensão de simulacro de pistola Airsoft utilizado na ameaça constitui prova independente robusta de autoria (Tema 1258 STJ).

5. Palavra da vítima em crimes patrimoniais clandestinos possui especial relevância quando detalhada, firme e corroborada por flagrante e testemunhas.

6. Pena-base fixada no mínimo legal (04 anos) com todas circunstâncias judiciais favoráveis ao réu na primeira fase dosimétrica.

7. Segunda fase: atenuante de menoridade relativa reconhecida mas não aplicada, pois Súmula 231 STJ veda redução abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante genérica.

8. Súmula 231 STJ decorre de demandas repetitivas e entendimentos pacificados, não havendo inconstitucionalidade (Tema 158 STF: atenuante genérica não reduz abaixo do mínimo).

9. Redução da pena-base aquém do mínimo legal por atenuante genérica afronta jurisprudência consolidada de STJ e STF (Tema 158 Repercussão Geral).

10. Prequestionamento pode ser procedido de forma ficta conforme art. 1.025 CPC (elementos suscitados consideram-se incluídos no acórdão ainda que embargos sejam inadmitidos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Flagrante com apreensão de simulacro de arma utilizado na ameaça constitui prova independente robusta que valida condenação mesmo com reconhecimento inválido (Tema 1258 STJ).

2. Palavra da vítima em crimes patrimoniais clandestinos possui especial relevância quando firme, detalhada e corroborada por testemunhas e flagrante com apreensão de instrumento do crime.

3. Súmula 231 STJ (atenuante não reduz pena abaixo do mínimo legal) é plenamente aplicável e constitucional, consolidada pelo Tema 158 STF em Repercussão Geral.

4. Circunstância atenuante genérica (menoridade relativa) não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal quando pena-base já fixada no mínimo abstrato.

5. Prequestionamento pode ser procedido de forma ficta pelo art. 1.025 CPC, considerando-se incluídos no acórdão elementos suscitados ainda que embargos de declaração sejam inadmitidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, I, 68 e 157, § 2º, II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.953.602/SP (Tema 1258), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11/06/2025; STJ, Súmula 231 (atenuante não reduz abaixo do mínimo); STF, RE n. 597.270 QO-RG (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05/09/2009 (atenuante genérica não reduz abaixo do mínimo); STJ, HC: 581963 SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Andrey Monteiro Modesto
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais, ID 20553680,
postula a defesa,
em preliminar
, a nulidade do processo em questão, alegando inobservância do procedimento exigido no art. 226, do Código de Processo Penal, no que se refere ao reconhecimento do acusado.

No mérito, requer a absolvição do apelante, afirmando inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária
, pretende que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, afastando o entendimento disposto na súmula 231 do STJ e reduzindo a pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do mínimo permitido ao tipo.

Por último, pretende que esta Corte de Justiça se manifeste, de forma expressa, sobre a matéria tratada neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 20553578,
in verbis
:

“Consta dos autos inquérito policial em anexo que, no dia 23 de setembro de 2017, por volta das 16:00 horas, na Praça do Estrela, Bairro Estrela nesta cidade de Castanhal-Pa, os denunciados, ANDREY MONTEIRO MODESTO e RONIVALDO NEGRÃO DE SOUSA JUNIOR, mediante ao uso de um simulacro de uma pistola Airsoft, roubaram 01 aparelho celular, de cor dourada, marca Motorola, modelo Moto G5, pertencente a vítima Rita de Cassia de Souza e Sousa.

Conforme apurado, na data e horário acima mencionados, vítima Rita de Cassia de Souza e Sousa menor de idade, estava na Praça esperando a hora de ir para a casa da sua tia, quando os acusados se aproximaram em uma moto e o carona empunhando um objeto que se assemelhava a uma arma de fogo lhe abordou e roubou seu aparelho celular, este que posteriormente foi identificado como sendo o acusado RONIVALDO NEGRÃO DE SOUSA JUNIOR.

Ato contínuo voltou para a motocicleta de marca Yamaha, modelo Fazer, cor Roxa, placa OFS-2588, e empreenderam fuga, a vítima imediatamente se dirigiu ao posto da Guarda Municipal para informar o ocorrido, nesse momento chegou um rapaz desconhecido e lhe devolveu o celular que havia sido roubado, o homem foi embora sem se identificar e apenas disse que presenciou o assalto e resolveu ir atrás dos assaltantes. Momentos depois chegaram os policias militares para quem a jovem informou as características dos acusados, e instantes depois os militares retornaram com os nacionais que logo foram reconhecidos pela menor, ANDREY MONTEIRO MODESTO como sendo o piloto da motocicleta e RONIVALDO NEGRÃO DE SOUSA JUNIOR como sendo o carona que lhe roubou seu aparelho celular.

Os acusados ANDREY MONTEIRO MODESTO e RONIVALDO NEGRÃO DE SOUSA JUNIOR confessaram a prática criminosa.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal proferiu sentença meritória, condenando o denunciado à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando em preliminar a nulidade do processo por inobservância do procedimento descrito no art. 226, do CPP, para o reconhecimento do acusado. No mérito, requer absolvição do denunciado, alegando insuficiência de provas nos autos. Subsidiariamente, pretende a aplicação da atenuante da menoridade relativa, desconsiderando o enunciado sumular 231 do STJ e reduzindo a pena abaixo do mínimo permitido.

Passo a analisar as teses apresentadas.

II - PRELIMINAR
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita a
nulidade do reconhecimento do apelante
, sob o argumento de que
não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
, o que contaminaria as demais provas produzidas.

A análise dessa alegação, contudo, confunde-se com o próprio mérito recursal, pois a validade e a suficiência do reconhecimento realizado influenciam diretamente a aferição da prova de autoria.

Assim, passo ao exame da matéria no mérito.

III – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - Da requerida absolvição
.

Postula a defesa a absolvição do denunciado, por alegada inexistência de provas nos autos que demonstre a autoria delitiva a ele atribuída, bem como afirma que o reconhecimento procedido no processo não observou os critérios delineados no art. 226, do CPP, devendo ser considerado nulo.

Em que pese a irresignação da defesa, vejo, ao compulsar os autos, que a autoria delitiva foi claramente provada, sem qualquer sombra de dúvidas, por todas as provas produzidas no processo,
senão vejamos
:

A vítima,

RITA DE CÁSSIA DE SOUZA E SOUSA, disse em juízo, mídia constante à ID 20553653, que
quando saiu da escola foi para a praça do estrela; que um homem veio apontando uma arma de fogo para a depoente e exigindo o seu aparelho celular; que a vítima, temerosa, entregou seu telefone ao homem; que o criminoso subiu em uma motocicleta que estava sendo conduzida por outro indivíduo; que logo em seguida a moto apresentou defeito, fazendo com que os criminosos saíssem correndo a pé do local; que a depoente pediu ajuda a alguns guardas municipais; que dois outros homens que estavam em outra motocicleta interviera e conseguiram capturar os ladrões e recuperar o aparelho celular subtraído da depoente; que reconheceu os denunciados como autores do roubo.

As testemunhas, CARLOS ALBERTO NEVES DE ALBUQUERQUE e LUIZ DE JESUS DA SILVA JUNIOR, policiais militares, disseram em juízo, mídia de ID 20553615 e ss, que
receberam informes via NIOP de que dois homens em uma motocicleta haviam subtraíram o aparelho celular de uma mulher; que com base nas informações dadas e nas características repassadas efetuaram diligência; que avistaram os dois homens; que viram os dois homens eles jogarem o simulacro; que levaram os dois indivíduos até a vítima e ela os reconheceu como autores do fato criminoso; que alguém encontrou o aparelho celular e devolveu para a vítima, que os denunciados abandonaram a motocicleta e saíram em fuga a pés, mas foram alcançado.

O apelante não compareceu na audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia.

Ora, pelos depoimentos acima transcritos vê-se que a autoria delitiva foi deveras demonstrada, já que além do depoimento da vítima em juízo, que esclareceu tudo que ocorreu na data do fato, as demais testemunhas corroboraram o que foi dito pela ofendida, inclusive reconhecendo o denunciado como autor do crime em estudo, tendo este ainda sido preso em posse de simulacro de arma de fogo, o que legitima ainda mais a autoria delitiva a ele atribuída, refutando assim qualquer pretensão absolutória ventilada neste recurso.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Ressalta-se que na hipótese, o apelante foi
preso em flagrante, logo após o delito
, ainda na posse do simulacro de arma de fogo utilizado para ameaçar a vítima
.

Com efeito, os autos demonstram que, logo após a prática do roubo, a vítima acionou a polícia que em breve diligência conseguiu prender o denunciado ainda com um simulacro de arma de fogo.

Logo, tais circunstâncias denotam o contexto de flagrância do crime de roubo e constitui forte elemento indicativo da autoria do delito, atribuída ao réu, na empreitada criminosa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.953.602/SP
(Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025),
Tema 1.258
, firmou teses vinculantes sobre o reconhecimento de pessoa — fotográfico e presencial —, promovendo relevante consolidação da jurisprudência da Corte. As teses têm a seguinte redação:

"3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente."

(STJ - REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3 - Terceira Seção, j. 11/06/2025, DJEN 30/06/2025)

In casu,
a autoria delitiva restou demonstrada por outros meios de prova autônomos e idôneos
.

Diante desse cenário, não há que se falar em insuficiência probatória, sendo imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de roubo.

2 - Da
pretendida desconsideração da súmula 231 do STJ
.

De forma subsidiária
, pretende que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, afastando o entendimento disposto na súmula 231 do STJ e reduzida a pena, na segunda fase dosimétrica, abaixo do mínimo permitido ao tipo.

Verifica-se que o Magistrado
a quo,
ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, motivo pelo qual aplicou a pena-base, para o crime de roubo, no mínimo legal, 04 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade, porém considerando a súmula 231 do STJ, em razão da pena-base já estar fixada no mínimo abstrato previsto em lei, não foi possível a redução da pena.

O apelante, irresignado com a não atenuação da pena, recorreu e pleiteou a desconsideração da súmula supramencionada.

Contudo, agiu corretamente o Magistrado
a quo
, uma vez que é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

O apelante afirma que a súmula 231 do STJ fere princípios constitucionais, porém o pleito não merece acolhimento, tendo em vista que a mencionada súmula é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores.

Ademais, o Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Portanto, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão de circunstância atenuante, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra ainda em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Por último
, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interpostos e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026